Tribunal: TJDFT
Processo: 0741901-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva relacionada a cédula de crédito rural, homologou os cálculos da perícia, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 104.440,91 (cento e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos), posicionado em 28/02/2022 O executado, BANCO DO BRASIL S/A, agrava, alegando que os cálculos devem ser retificados quanto ao termo inicial dos juros de mora, contando-os a partir da citação da liquidação, visto que é marco de exigibilidade para cumprimento da obrigação, e quanto aos lançamentos da Lei Federal n. 8.088, considerando as informações do “Demonstrativo de Conta Vinculada” acostado ao Id. 101064702. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação da realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (IDs no 106690099), o que ocorreu por meio do laudo de IDs no 124978243, 124978244. A requerente (ID no127682084) e o banco requerido (IDs no 127471362) manifestaram-se contrariamente ao laudo. O perito, intimado sobre questionamentos, prestou esclarecimentos e ratificou o laudo anterior, ID no 135282078. A parte requerente, por sua vez, reitera o pedido de ID no 127682084 (ID no 137014685). Já o requerido reitera o sua manifestação anterior (ID no 137787464. É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial de IDs no 124978243, 124978244, foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: Diante dos fatos apresentados e com base nas informações e documentos apresentados nos autos, este i. Perito conclui que o valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 104.440,91 (cento e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos), posicionado em 28/02/2022: (...)”. Nas impugnações e esclarecimentos solicitados pelo requerente (ID no127682084) e o banco requerido (IDs no 127471362), foram apurados valores e discordância com o apurado pelo expert. Quanto ao apurado pelo réu, verifica-se que os juros morátorios foram aplicados em data equivocada na repetição do indébito, bem como da não observância das devoluções decorrentes da lei federal no 8.088/90, o que restou consignado pelo perito em seu esclarecimento de ID no 135282078 - fl. 2. Em relação à discordância da autora, verifica-se que sua atualização foi indevida, porquanto, conforme esclarecimento do perito, "o título judicial não determinou a aplicação de juros remuneratórios sobre as diferenças apuradas, mas tão somente da atualização monetária e juros de mora."(ID no 135282078). Assim, os cálculos divergentes não merecem credibilidade. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID no 124978243, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 104.440,91 (cento e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos), posicionado em 28/02/2022. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Sem prejuízo, libere-se o valor depositado no ID no 119461380 em favor do perito, para a conta indicada no ID no 135282078. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, a verossimilhança das alegações. O termo inicial dos juros de mora fixado a partir da citação da ação de conhecimento está em consonância com a tese fixada pelo eg. STJ no REsp 1.361.800/SP, no sentido de que os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685). Quanto aos alegados abatimentos da Lei n. 8.088, observo que, consoante conclusões do i. perito, tal dedução não consta do Slip/relatórios XER 712 relacionados a conta da liquidante, ao passo que o laudo acostado em Id. 101064702 foi produzido unilateralmente pelo Banco e unicamente para a presente ação. Assim, ausente os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator